Tribunal: TJDFT
Processo: 0736343-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736343-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Mirella Moreira de Souza D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703162-37.2021.8.07.0007. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso de agravo de instrumento não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo foi requerida, nas razões recursais, a gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, à sociedade anônima agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da aludida determinação importará no não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. É o relatório. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator